Tribunal: CARF
Processo: 13062.000058/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.000058/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.381 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS SIEBEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, contendo
o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando ser portador de moléstia grave,
conforme laudo apresentado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por considerar que o laudo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.000058/2011-31
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000058/2011-31

apresentado não atende os requisitos exigidos pela legislação. Os argumentos apresentados estão
resumidos na emenda do voto proferido no Acórdão 10-38.052 - 8a Turma da DRJ/POA (e-fls.
73):
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE.
Somente são isentos do imposto de renda os rendimentos correspondentes a
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por portador de
moléstia grave, emitido por serviço médico oficial.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/5/2012 (e-fls. 83), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 11/6/2012 (e-fls. 86 e ss), no qual
pretende sejam revistas as provas apresentadas, oportunidade em que juntou novo laudo emitido
pelo Exército Brasileiro (e-fls. 107), que atesta ser o contribuinte portador de doença
especificada na Lei no 7.713, de 1988, qual seja “doença isquêmica crônica do coração não
especificada (Classe III de NYHA) – CID 10.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo não pode ser conhecido, eis que, conforme consta nas e-fls. 114, o recorrente
ajuizou ação comum no juizado especial, na qual pleiteou a isenção do imposto de renda por ser
portador de cardiopatia grave. Pleiteou ainda a restituição dos valores pagos a título de imposto
de renda nos anos-calendários de 2005 a 2008 (exercícios 2006 a 2009), tendo a sentença sido-
lhe favorável e a União condenada a restiuir os valores recolhidos a título de imposto de renda
nesses anos.
Às efls. 123 e ss constata-se que a União interpôs recurso contra a decisão, mas a
este foi negado provimento, ocorrendo o trânsito em julgado em 7/5/2015.
Às e-fls. 135 vê-se que a União inclusive concordou com os cálculos.
Considerando que, nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, como é o caso dos autos, não conheço do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000058/2011-31

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital